Tribunal: STF
Processo: HC 251132
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tentativa de feminicídio. 3. Cárcere privado. 4. Risco à ordem pública. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.